Tribunal: STF
Processo: Ext 1599
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO E INSTRUTÓRIO – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE “TRÁFICO DE DROGAS” E “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS AFINS” – INVESTIGAÇÃO PENAL, de outro lado, PELOS MESMOS DELITOS – CRIMES COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA – A QUESTÃO DO SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE, NO BRASIL, O PROCESSO DE EXTRADICÃO: DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – LIMITES MATERIAIS DA DEFESA DO EXTRADITANDO – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADO FEDERAL, NA PRESENÇA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, QUANTO AO PEDIDO EXTRADICIONAL DE CARÁTER INSTRUTÓRIO, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EVENTUALMENTE IMPONÍVEIS NO CASO – INAPLICABILIDADE, na espécie, DA NOVA REGRA INSCRITA NO ART. 75, “caput”, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964, DE 24/12/2019, POR TRATAR-SE DE “lex gravior”, DE INCIDÊNCIA VEDADA PELO INCISO XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEFERIMENTO DA ORDEM EXTRADICIONAL DEPENDENTE, EM PRINCÍPIO, DA CONCLUSÃO DO PROCESSO OU DO PRÉVIO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL (LEI DE MIGRAÇÃO, ART. 96, II) – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO.